Tribunal: TJDFT
Processo: 0728885-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 4/2017 DO DF. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROTESTO INDEVIDO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

3. O autor/recorrente pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, aduz que o imóvel objeto da lide é de titularidade de José Heliomar de Jesus desde 29/03/2012, devendo os débitos referentes ao IPTU/TLP serem transferidos ao real titular do imóvel. Sustenta que os parcelamentos das dívidas das exações foram feitos pelo próprio José Heliomar de Jesus, legítimo responsável tributário, assim como argumenta que o DF praticou ilícito indenizável ao efetuar os protestos das dívidas em nome do falecido, mesmo ciente da transferência da propriedade do imóvel, ocorrida em 10/03/2022, por meio de Ofício enviado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia (DF).

4. Contrarrazões apresentadas (ID 56351832). O réu/recorrido pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.

5. Gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 56351826 e ID 56351827), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita.

6. O artigo 32 do CTN dispõe que o IPTU tem como fato gerador “a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.” E o artigo 34 do mesmo diploma legal define que o contribuinte da exação é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título.

7. Ademais, o artigo 6o, § 1o, do Decreto Distrital no 28.445/2007, que institui e regulamenta o IPTU no DF, estabelece que cabe ao proprietário, condômino, inventariante, possuidor, administrador, cartório de registro de imóveis ou à autoridade fiscal, informar os dados necessários para que o imóvel seja inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal.

8. No caso em apreço, o imóvel registrado sob matrícula no 4.971.651-4 foi objeto de contrato de permuta entre o José Heliomar de Jesus e o falecido, contrato declarado nulo por sentença proferida nos autos no 2009.03.1.002216-3 (ID 56351598, pág. 3 a 8), e desde 29/03/2012 José Heliomar de Jesus foi reintegrado na posse do bem.

9. Os herdeiros de Pedro Francisco da Silva constataram que o imóvel continuava em nome do falecido, com dívidas ativas referentes a IPTU/TLP, ocasião em que ajuizaram a ação no 0714757-79.2020.8.07.0003 em desfavor de José Heliomar, a qual foi julgada procedente para "DETERMINAR que o réu promova a transferência do registro de titularidade do imóvel localizado na Rua 3, Módulo 1, Condomínio Privê Lucena Roriz, Lote 29B, Ceilândia – DF junto a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, desvinculando o nome do autor do imóvel, bem como na obrigação de fazer relativa a regularização dos débitos de IPTU/TLP vinculados ao imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa no valor provisório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” Ainda, o juízo determinou a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para comunicar a transferência (ID 56351597).

10. Em face da nulidade do negócio jurídico declarada nos autos do processo no 2009.03.1.002216-3 (ID 56351598, pág. 3 a 8), ambos os contratantes retornaram ao “status quo ante” e o falecido continuou inscrito como contribuinte do IPTU.

11. Considerando que o bem possui matrícula no registro de imóveis, a Instrução Normativa no 4/2017 do DF exige a apresentação de documentos para a transferência da propriedade do imóvel, quais sejam, certidão da matrícula e ônus do imóvel, escritura pública da transação imobiliária, desde que averbada ou registrada na matrícula do imóvel ou instrumento particular que, por lei, tenha força de escritura pública, desde que averbado ou registrado na matrícula do imóvel.

12. No caso, inexiste prova nos autos de que o autor/recorrente, anterior responsável tributário, requereu administrativamente a transferência do bem. E deixando o recorrente de apresentar os documentos legais exigidos e não comunicando a nulidade do negócio jurídico vinculado ao imóvel, o lançamento dos débitos tributários feitos pelo ente distrital ocorreu regularmente, em face da responsabilidade solidária da parte autora pelos débitos tributários, nos termos do art. 124, I, do CTN.

13. Outrossim, o ente distrital comunicou que as CDAs de IPTU/TLP a partir do exercício de 2021 estavam inscritas em nome de José Heliomar (ID 56351811), exclusivamente, impondo-se reconhecer que, em relação aos débitos tributários de 2012 a 2020, a parte autora é solidariamente responsável perante o fisco.

14. Destarte, considerando que a efetiva transferência de titularidade do imóvel ocorreu após o lançamento dos tributos e, diante da responsabilidade solidária da parte autora e do real proprietário do imóvel, deve ser afastada a nulidade ou irregularidade dos protestos realizados. No mesmo sentido: Acórdão 1720507, 07619057620228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

15. No tocante à pendência de pagamento de parcelamento da dívida em nome do espólio (ID 56351828), embora o parcelamento configure hipótese de suspensão da exigibilidade do débito, (art. 151, do CTN), não é vedada a divulgação de informações relativas a parcelamento ou moratória (art. 198, §3, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar 187/21). Aliás, por força da solidariedade reconhecida, o pagamento parcial não desobriga os codevedores pelo remanescente (art. 275, do CC, e art. 125, do CTN), de modo que, até o efetivo pagamento da dívida, a solidariedade permanece incólume, assim como os efeitos moratórios.

16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

17. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.